Tribunal: TJMT
Processo: 0000104-33.2014.8.11.0094
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000104-33.2014.8.11.0094
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[COLMEIA INDUSTRIA E AGROPECUARIA DO NORTE S A CIAN - CNPJ: 04.808.002/0001-62 (APELANTE), MARCELO SOUZA DE BARROS - CPF: 318.681.501-00 (ADVOGADO), LUIZ ZORDAN NETO - CPF: 347.205.109-49 (APELADO), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO), RAFAEL BALDASSO ROMERO - CPF: 022.263.211-95 (ADVOGADO), JORGE BALBINO DA SILVA - CPF: 015.477.068-05 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO ROBERTO PULZATTO - CPF: 802.600.808-10 (APELADO), PEDRO AMARAL SALLES - CPF: 281.922.478-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRECLUSÃO DA JUNTADA DE DOCUMENTOS. ILEGITIMIDADE AFASTADA. POSSE ANTERIOR À LITISPENDÊNCIA. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA POSSESSÓRIA. EXTRAPOLAÇÃO DO MANDADO DE REINTEGRAÇÃO. PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes embargos de
terceiro opostos
por Luiz
Zordan
Neto, com o objetivo de resguardar a posse de imóvel rural atingido por cumprimento de mandado de reintegração de posse oriundo de ação da qual não participou, determinando a restituição da posse e a cessação de atos constritivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é admissível a juntada de documentos na fase recursal, diante da alegada preclusão; (
ii
) estabelecer se o embargante possui legitimidade para opor embargos de terceiro, à luz da alegada sucessão possessória e da regra do art. 109, § 3º, do CPC; (
iii
) determinar se a área por ele ocupada estava abrangida pela ordem de reintegração de posse ou se houve extrapolação dos limites da decisão judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece que a juntada de documentos em sede recursal é medida excepcional, admitida apenas nas hipóteses do art. 435 do CPC, inexistentes no caso, pois os documentos eram preexistentes e não houve justificativa para a apresentação tardia.

Afirma que a ausência de comprovação de impedimento para a juntada oportuna implica preclusão temporal, impondo o desentranhamento dos documentos.

Esclarece que os embargos de terceiro são cabíveis para proteger a posse de quem não participou do processo originário, nos termos do art. 674 do CPC.

Conclui que não se aplica o art. 109, § 3º, do CPC, pois a posse do antecessor do embargante é anterior à propositura da ação possessória, afastando a extensão dos efeitos da sentença ao sucessor.

Reconhece que a posse exercida por Pedro Ferri era autônoma, com animus
domini
, não se confundindo com mera detenção decorrente de vínculo empregatício anterior.

Verifica que a ação de reintegração de posse originária limitava-se ao polígono “A”, com 9.060 hectares, não abrangendo a área ocupada pelo embargante, situada no polígono “B”.

Constata que o cumprimento do mandado de reintegração extrapolou os limites da sentença, atingindo área não abrangida pela decisão judicial.

Afirma que decisões proferidas em outros processos não vinculam o embargante, que não foi parte, nem comprovam identidade da área litigiosa.

Determina a exclusão de litisconsorte passivo cuja ilegitimidade já foi reconhecida por decisão transitada em julgado, garantindo a regularidade processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A juntada de documentos em fase recursal exige enquadramento nas hipóteses do art. 435 do CPC e justificativa para a apresentação tardia.

A posse exercida anteriormente à propositura da ação afasta a aplicação do art. 109, § 3º, do CPC ao sucessor.

O possuidor com animus
domini
tem legitimidade para opor embargos de terceiro, ainda que tenha mantido vínculo anterior com parte do processo originário.

O cumprimento de mandado judicial que ultrapassa os limites da decisão configura constrição indevida passível de desconstituição por embargos de terceiro.

Os efeitos de decisão judicial não atingem terceiro que não participou da relação processual, ausente identidade de objeto e de partes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 5º, 85, § 11, 109, § 3º, 435 e 674.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI nº 1002944-19.2016.8.11.0000; TJMT, Apelação nº 69526/2011.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL
0000104-33.2014.8.11.0094

APELANTE: COLMEIA INDUSTRIA E AGROPECUARIA DO NORTE S A CIAN

APELADO: LUIZ ZORDAN NETO, JOAO ROBERTO PULZATTO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por COLMÉIA INDÚSTRIA E AGROPECUÁRIA DO NORTE S/A – CIAN contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte, que julgou procedentes os Embargos de Terceiro opostos por LUIZ ZORDAN NETO, determinando a restituição da posse do imóvel rural ao embargante, no perímetro indicado na petição inicial, e tornando definitiva a suspensão de quaisquer atos de constrição ou turbação sobre a referida área decorrentes do processo nº 0000208-40.2005.811.0094.

Em suas razões recursais, a apelante CIAN alega, em síntese: (i) que o antecessor do embargante/apelado, Pedro Ferri, nunca exerceu posse sobre as terras, sendo apenas empregado de João Roberto
Pulzatto
; (
ii
) que a Ação de Reintegração de Posse nº 0000208-40.2005.811.0094 foi distribuída em 1999, e não em 2005 como constou na sentença; (
iii
) que Pedro Ferri tinha pleno conhecimento do litígio envolvendo a área, sendo sucessor de João Roberto
Pulzatto
, invasor das terras da apelante; (
iv
) que o Acórdão proferido pelo TJMT nos autos do Recurso de Apelação nº 0000738-44.2005.811.0094 reconheceu a posse legítima da apelante CIAN sobre a área litigiosa, determinando sua reintegração na posse da propriedade.

Em contrarrazões, o apelado Luiz
Zordan
Neto sustenta: (i) preliminarmente, a preclusão da juntada de documentos novos pela apelante; (
ii
) no mérito, que sua posse e a de seus antecessores remonta ao ano de 1996, sendo anterior à propositura da ação de reintegração de posse; (
iii
) que a área objeto dos embargos de terceiro não estava inserida na área objeto da ação de reintegração de posse nº 0000208-40.2005.811.0094; (
iv
) que o cumprimento da ordem de reintegração extrapolou os limites da sentença proferida na ação principal.

Consta ainda dos autos petição de João Roberto
Pulzatto
requerendo sua exclusão do polo passivo da demanda, com base em decisão judicial que reconheceu sua ilegitimidade passiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

Preliminar de preclusão da juntada de documentos

Eminentes Pares,

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar suscitada pelo apelado quanto à preclusão da juntada de documentos pela apelante quando da interposição do recurso de apelação.

Conforme se verifica dos autos, a apelante juntou diversos documentos com a peça recursal (Doc. 03 – ID 210864273, Doc. 04 – 210864277, Doc. 05 – 210864281, Doc. 06 – ID 210864283, Doc. 07 – ID 210864288, Doc. 08 – 210864290, Doc. 09 – ID 210866542, e Doc. 10 – ID 210866547), os quais, segundo o apelado, seriam intempestivos por se
tratar
de documentos antigos, existentes à época da contestação ou quando a apelante foi intimada para apresentar alegações finais.

A questão encontra disciplina no art. 435 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

"Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º."

Da análise do dispositivo legal, depreende-se que a juntada de documentos em fase recursal é excepcional, sendo admitida apenas nas hipóteses expressamente previstas: (i) quando se tratar de documentos novos destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados; (
ii
) quando destinados a contrapor documentos produzidos nos autos; ou (
iii
) quando se tratar de documentos formados após a petição inicial ou contestação, ou que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, desde que comprovado o motivo que impediu sua juntada anterior.

No caso em análise, os documentos juntados pela apelante não se enquadram em nenhuma das hipóteses legais que autorizam a juntada extemporânea. Trata-se de documentos preexistentes, que poderiam ter sido apresentados no momento processual oportuno, especialmente quando a apelante foi intimada para apresentar alegações finais e quedou-se inerte.

Ademais, a apelante não demonstrou qualquer motivo que a tenha impedido de juntar tais documentos anteriormente, conforme exige o parágrafo único do art. 435 do CPC.

Portanto, acolho a preliminar suscitada pelo apelado para determinar o desentranhamento dos documentos juntados pela apelante com a peça recursal (Doc. 03 – ID 210864273, Doc. 04 – 210864277, Doc. 05 – 210864281, Doc. 06 – ID 210864283, Doc. 07 – ID 210864288, Doc. 08 – 210864290, Doc. 09 – ID 210866542, e Doc. 10 – ID 210866547), por preclusão temporal, nos termos do art. 435 do CPC.

É como voto.

VOTO
MÉRITO

Eminentes Pares,

A controvérsia central do presente recurso reside em definir se o embargante/apelado Luiz
Zordan
Neto possui legitimidade para opor embargos de terceiro contra ato de constrição judicial decorrente de decisão proferida em ação de reintegração de posse da qual não participou, bem como se a área por ele ocupada estava ou não abrangida pela ordem de reintegração de posse.

Os embargos de terceiro constituem instrumento processual destinado a proteger a posse ou a propriedade de terceiro que, não sendo parte no processo, sofre turbação ou esbulho na posse de seus bens por ato de apreensão judicial, conforme disciplina o art. 674 do Código de Processo Civil:

"Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro."

A apelante sustenta que o embargante/apelado não possui legitimidade para opor embargos de terceiro, uma vez que seria sucessor de Pedro Ferri, que por sua vez seria sucessor de João Roberto
Pulzatto
, parte na ação de reintegração de posse originária. Argumenta que, nos termos do art. 109, § 3º, do CPC (correspondente ao art. 42, § 3º, do CPC/73), os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias se estendem ao adquirente ou cessionário.

O dispositivo legal invocado pela apelante assim estabelece:

"Art. 109. A alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes.

(...)

§ 3º Estendem-se os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias ao adquirente ou cessionário."

Para a aplicação do referido dispositivo, é necessário que a aquisição da coisa ou do direito tenha ocorrido após a litispendência, ou seja, após a propositura da ação que tornou o bem litigioso. Além disso, é imprescindível que o adquirente tenha ciência da existência do litígio no momento da aquisição.

No caso em análise, a questão central consiste em determinar se Pedro Ferri, antecessor do embargante/apelado, tinha conhecimento do litígio envolvendo a área e se sua posse teve início antes ou depois da propositura da ação de reintegração de posse.

Conforme documentado nos autos, a ação de
R
eintegração de
P
osse nº 0000208-40.2005.811.0094 foi proposta pela apelante CIAN contra João Roberto
Pulzatto
em 07.10.1999, visando à reintegração na posse de um imóvel rural denominado "Fazenda Santa Terezinha", com área total de 19.010 hectares, subdividida em dois grandes lotes: "A" (9.060 hectares) e "B" (9.950 hectares).

Por outro lado, há nos autos elementos probatórios que indicam que a posse de Pedro Ferri sobre a área objeto dos embargos de terceiro remonta ao ano de 1996, conforme se verifica do acórdão proferido no Agravo de Instrumento nº 1002944-19.2016.8.11.0000 (ID 201719358), que consignou:
"In
casu
, verifico que às fls. 148/152 consta o termo de audiência de justificação, em que a testemunha AFONSO CELSO DOS SANTOS afirma conhecer o ora embargante, aduzindo ser possuidor de uma propriedade que faz divisa com a área ocupada pelo embargante, alegando que o embargante está na área desde 1996."

Além disso, diversos depoimentos testemunhais colhidos nos autos corroboram a anterioridade da posse de Pedro Ferri. O Sr. Dalton Benoni Martini, proprietário da Fazenda
Anabru
, declarou em depoimento prestado na Delegacia Regional de Sinop que
"tem conhecimento que a Fazenda Sucuri, que tem aproximadamente 5000
he
, trata-se de uma posse, do Sr. PEDRO FERRI
" e que
"tem conhecimento que PEDRO FERRI está ocupando a área em questão, há mais de dez anos"
(ID 41398506 – p. 57/58).

No mesmo sentido, o Sr. José Francisco de Mello, gerente da Fazenda Santa-Fé, declarou que
"no período em que
encontra-se
gerenciando a Fazenda Santa Fé, ou seja, 10 anos, somente conhece a pessoa de PEDRO FERRI, como sendo possuidor
da terras
, onde ELE encontra-se morando e ocupando a mesma
" e que
"ELE edificou residência no local e habita a referida casa, há muitos anos"
(ID 41398506 – p. 59/60).

O Sr. Afonso Celso dos Santos também confirmou que conhecia Pedro Ferri
"desde quando o via de passagem pelas redondezas, ocasião em que ele trabalha numa propriedade rural, nas proximidades da Fazenda Bauru
" e que
"passou a conhecê-lo melhor, a partir dos anos 97/98, quando
o mesmo
se encontrava ocupando uma área de terras de aproximadamente 5000
he
, conhecida hoje, como Fazenda Sucuri"
(ID 41398506 – p. 61/62).

Colhe-se dos referidos
depoimentos
, portanto,
que a posse de Pedro Ferri sobre a área objeto dos embargos de terceiro é anterior à propositura da ação de reintegração de posse pela apelante CIAN contra João Roberto
Pulzatto
, o que afasta a aplicação do art. 109, § 3º, do CPC (correspondente ao art. 42, § 3º, do CPC/73).

A apelante argumenta, ainda, que Pedro Ferri era empregado de João Roberto
Pulzatto
e, portanto, mero detentor da posse, não podendo ser considerado possuidor legítimo da área. Para sustentar tal alegação, invoca a sentença proferida na ação de reintegração de posse nº 0000722-90.2005.8.11.0094, proposta por João Roberto
Pulzatto
contra Pedro Ferri.

De fato, a referida sentença reconheceu que Pedro Ferri foi empregado de João Roberto
Pulzatto
, tendo trabalhado como caseiro e gerente da Fazenda Santa Terezinha. Contudo, a mesma sentença também consignou que, após a rescisão do contrato de trabalho, Pedro Ferri
"se instalou nas imediações da Fazenda Santa Terezinha, construindo uma casa de madeira numa das divisas da referida área".

Tal circunstância indica que, após deixar de ser empregado de João Roberto
Pulzatto
, Pedro Ferri passou a exercer posse própria sobre área distinta daquela em que trabalhava como caseiro, o que é corroborado pelos depoimentos testemunhais já mencionados, que atestam sua posse sobre a área conhecida como Fazenda Sucuri.

Ademais, o próprio João Roberto
Pulzatto
, em petição apresentada nos autos da ação de
R
eintegração de
P
osse nº 0000722-90.2005.8.11.0094, noticiou que Pedro Ferri estaria residindo em uma casa nas imediações de sua área (ID 41399433 – p. 129/131), o que evidencia que a posse exercida por Pedro Ferri era sobre área distinta
daquela objeto
da relação de emprego.

Nesse contexto, não se pode afirmar que Pedro Ferri era mero detentor da área objeto dos embargos de terceiro,
na medida em que
os elementos probatórios indicam que ele exercia posse própria sobre a referida área, com
animus
domini

e

inclusive
edificado residência
no local e realizado benfeitorias, como plantio de frutas e criação de animais.

Portanto, considerando que a posse de Pedro Ferri sobre a área objeto dos embargos de terceiro é anterior à propositura da ação de reintegração de posse pela apelante CIAN contra João Roberto
Pulzatto
, e que tal posse era exercida com
animus
domini
,
não se aplica ao caso a regra do art. 109, § 3º, do CPC, sendo legítima a oposição de embargos de terceiro pelo embargante/apelado Luiz
Zordan
Neto, sucessor de Pedro Ferri na posse da área.

Outro ponto controvertido diz respeito à delimitação da área objeto da ação de
R
eintegração de
P
osse nº 0000208-40.2005.811.0094, proposta pela apelante CIAN contra João Roberto
Pulzatto
.

A apelante sustenta que a ação de reintegração de posse abrangia a totalidade da área da Fazenda Santa Terezinha, com 19.010 hectares, incluindo os dois polígonos "A" (9.060 hectares) e "B" (9.950 hectares). Por outro lado, o apelado alega que a ação de reintegração de posse tinha como objeto apenas o polígono "A", com 9.060 hectares, não abrangendo a área por ele ocupada, que estaria inserida no polígono "B".

Da análise da petição inicial da ação de reintegração de posse (ID 41399407 – p. 11 e 17), verifica-se que o pedido de reintegração de posse se referia especificamente à área de 9.060 hectares, com limites e confrontações detalhadamente descritos, correspondente ao polígono "A" da Fazenda Santa Terezinha.

Tal conclusão é corroborada pelo laudo pericial produzido nos autos
nº 0000105-18.2014.8.11.0094
(ID 201719348), que, embora tenha inicialmente afirmado que o objeto da inicial do processo era de 19.010 hectares (p. 21), posteriormente retificou e esclareceu que o objeto da sentença e do mandado de reintegração era de apenas 9.060 hectares (p. 24).

Contudo, o mesmo laudo pericial é categórico ao afirmar que a reintegração de posse foi cumprida em todo o perímetro de domínio da CIAN-SA, ou seja, na área total de 19.010 hectares (ID 201719348 – p. 26 e 28), extrapolando, assim, os limites da sentença proferida na ação principal.

Ademais, o laudo pericial também indica que a área objeto do litígio nos presentes embargos de terceiro (ID 201719348 – p. 28) situa-se sobre a área de 9.950 hectares (polígono "B"), que não era objeto da ação de reintegração de posse.

Tal conclusão é reforçada pelo acórdão proferido po
r este e. Tribunal,
no Recurso de Apelação nº 69526/2011 (ID 41398506 – p. 85/93), que, ao analisar os Embargos de Terceiro nº 154-40.2006.811.0094, opostos por Francisco de Melo e Silva contra a apelante CIAN e João Roberto
Pul
zatto
, m
anteve a sentença de improcedência sob o fundamento de que a área de Francisco de Melo e Silva não estava inserida na área objeto da ação de reintegração de posse nº 0000208-40.2005.811.0094 (antigo 15/2005 – Cód. 427).

O referido acórdão consignou expressamente que
"a posse de João Roberto
Pulzatto
dista cerca de 15 km da área de Francisco de Melo e Silva, e que os oficiais de justiça nunca estiveram na área de 5.840ha para efetuar qualquer ato de reintegração ou manutenção".

Dito isto, observa-se que
a área defendida por Francisco de Melo e Silva naqueles
embargos de terceiro
é a mesma área objeto dos presentes embargos, o que é corroborado pelo processo nº 476-9.2005.811.0090 (atual 0000047-42.2005.8.11.0090), que versa sobre Embargos de
Terceiro
s
opostos
por Pedro Ferri (antecessor do apelado) contra Francisco de Melo e Silva, em virtude de esbulho na Fazenda Sucuri (antiga Fazenda União).

Nos referidos Embargos de Terceiro, Pedro Ferri obteve liminar suspendendo a reintegração de posse pleiteada por Francisco de Melo (ID 201719355),
posteriormente
confirmada pelo TJ/MT (ID 201719358).

O conjunto probatório, portanto,
evidencia que a área objeto dos presentes embargos de terceiro não estava inserida na área objeto da ação de reintegração de posse nº 0000208-40.2005.811.0094, proposta pela apelante CIAN contra João Roberto
P
ulzatto
,
e que o cumprimento da ordem de reintegração extrapolou os limites da sentença proferida naquela ação.

A apelante argumenta, ainda, que o Acórdão proferido pelo TJMT nos autos do Recurso de Apelação nº 0000738-44.2005.811.0094 (ID 270294888) reconheceu sua posse legítima sobre a área litigiosa, determinando sua reintegração na posse da propriedade.

De fato, o referido acórdão julgou procedente a ação de oposição proposta pela apelante CIAN e improcedente a ação de interdito proibitório ajuizada por Célia da Silva Rodrigues e outros contra João Roberto
Pulzatto
, reconhecendo a posse legítima da apelante sobre a área litigiosa naqueles autos.

Contudo, tal decisão não tem o condão de afetar a posse exercida pelo apelado sobre a área objeto dos presentes embargos de terceiro, uma vez que ele não foi parte naquela ação e, conforme já demonstrado, sua posse e a de seu antecessor Pedro Ferri remonta ao ano de 1996, anterior
, portanto,
à propositura das ações possessórias em questão.

Ademais,
são ausentes
elementos que permitam concluir que a área objeto da ação de interdito proibitório e da ação de oposição julgadas pelo acórdão invocado pela apelante seja a mesma área objeto dos presentes embargos de terceiro.

Portanto, considerando que a área objeto dos presentes embargos de terceiro não estava inserida na área objeto da ação de reintegração de posse nº 0000208-40.2005.811.0094, proposta pela apelante CIAN contra João Roberto
Pulzatto
, e que o cumprimento da ordem de reintegração extrapolou os limites da sentença proferida naquela ação, afetando indevidamente a posse exercida pelo apelado, mostram-se procedentes os embargos de terceiro por ele opostos.

Por fim, cumpre analisar o pedido formulado por João Roberto
Pulzatto
para sua exclusão do polo passivo da demanda, com base em decisão judicial que reconheceu sua ilegitimidade passiva.

Conforme se verifica dos autos, a sentença integrativa de ID 207856676 já acolheu os embargos de declaração opostos por João Roberto
Pulzatto
para excluí-lo da condenação solidária imposta no dispositivo da sentença de ID 203023376, referente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Contudo, apesar da referida decisão, João Roberto
Pulzatto
permanece cadastrado no polo passivo da ação, o que justifica seu pedido de descadastramento.

Considerando que a ilegitimidade passiva de João Roberto
Pulzatto
já foi reconhecida por decisão judicial transitada em julgado, conforme mencionado na petição de ID 221914002, e reafirmada pela sentença integrativa de ID 207856676, deve ser determinado seu descadastramento do polo passivo da demanda, bem como a exclusão de seus patronos, para que não mais recebam publicações relativas ao feito.

Ante o
exposto,
nego
provimento ao recurso de apelação
, mantendo integralmente a sentença recorrida, que julgou procedentes os Embargos de
Terceiro opostos
por LUIZ ZORDAN NETO, determinando a restituição da posse do imóvel rural ao embargante, no perímetro indicado na petição inicial, e tornando definitiva a suspensão de quaisquer atos de constrição ou turbação sobre a referida área decorrentes do processo nº 0000208-40.2005.811.0094.

Determino, ainda, o descadastramento de João Roberto
Pulzatto
do polo passivo da demanda, bem como a exclusão de seus patronos, para que não mais recebam publicações relativas ao feito, em razão do reconhecimento de sua ilegitimidade passiva por decisão judicial transitada em julgado.

Majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante ao patrono do apelado em 5% sobre o valor fixado na sentença, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026